Tribunal: CARF
Processo: 13749.000064/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.000064/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.870 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
ANSELMO RICARDO GUEDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e
antes de notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/8), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$2.810,03 para saldo
de imposto a pagar de R$12.374,72.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Exclusão de Robson Fonseca, Danielle Cristina e Nildo da Silva pois os recibos não
estão revestidos das formalidades legais e Centro Médico Serrano não está claro se é
despesas médicas, pois estão como comissão paga.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 28/11/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
29/12/2008, às fls. 2/9 dos autos, na qual o contribuinte alegou equívoco no preenchimento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000064/2009-55
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.870 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000064/2009-55

sua declaração de ajuste no tocante às despesas com Centro Médico Serrano, que, segundo
informou, seriam dedutíveis a título de livro-caixa. Quanto às demais despesas, aduziu que
restariam comprovadas por meio dos recibos, cabendo ao Fisco diligenciar junto aos
profissionais em caso de dúvida quanto aos pagamentos. Posteriormente, ele voltou a se
manifestar às fls. 21/30.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 55/65):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
DESPESAS MÉDICAS. PROVA.
A eficácia da prova das despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimentos de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer despesas médicas no
montante de R$2.400,00.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 5/8/2011 (fl. 45), o contribuinte, em
30/8/2011 (fl. 46), apresentou recurso voluntário, às fls. 46/78, alegando, em apertado resumo,
que:
- as despesas informadas com Centro Médico Serrano, no montante de
R$13.890,70, seriam dedutíveis a título de despesas com livro-caixa, correspondendo a gastos de
utilização de consultório e sua estrutura.
- as despesas seriam necessárias para que o contribuinte auferisse rendimento e,
por consequência, passíveis de dedução na declaração de ajuste.
- em razão do prazo decorrido, seria inócua a consideração de não ter sido
apresentado o livro-caixa.
- requer a redução da multa de ofício e recálculo o imposto devido, para propiciar
o parcelamento do valor devido.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a despesa médica informada pelo contribuinte com o Centro
Médico Serrano. A autuação fundamentou a glosa por não restar evidenciado pelos documentos
comprobatórios apresentados pelo contribuinte que se tratava de despesa médica.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.870 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000064/2009-55

Em sua impugnação, o contribuinte admitiu que não se tratava de despesa médica,
requerendo a retificação da declaração para consideração desses pagamentos a título de despesa
de livro-caixa. Na apreciação da defesa apresentada, a decisão recorrida registra:

Portanto, a glosa da despesa médica mostra-se correta, como admite o próprio
recorrente.
Quanto ao pleito para aceitação dessas despesas a título de livro-caixa, configura-
se num pedido de retificação da declaração de ajuste, que, estando relacionado à infração
apurada, só poderia ser levado a efeito até o início da ação fiscal e desde que comprovado o erro
cometido, a teor dos dispositivos indicados na decisão recorrida.
É preciso que se registre ainda que a análise desse pedido demandaria o exame do
livro-caixa, da natureza dos pagamentos efetuados ao estabelecimento em comento e, por fim, da
natureza dos rendimentos auferidos pelo recorrente, de forma a verificar se restariam
preenchidos todos os requisitos para a dedutibilidade da despesa em comento a título de livro-
caixa, nos termos da legislação de regência (art. 6o, incisos e parágrafos, da Lei no 8.134, de
1.990). Diferentemente do alegado pelo recorrente, caberia a ele sim apresentar a comprovação
de escrituração do livro-caixa acompanhado dos documentos comprobatórios dos lançamentos
nele registrados, de forma a fazer prova quanto ao alegado equívoco no preenchimento de sua
declaração de ajuste. Acrescento que a especificação dos pagamentos nas notas fiscais
apresentadas “comissão por serviços prestados” não nos permite sequer concluir a que título eles
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.870 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000064/2009-55

teriam se dado, requerendo elementos adicionais para esclarecer sua natureza, como, por
exemplo, o contrato firmado entre as partes.
Feitas essas considerações, concluo que o pleito do recorrente não pode ser
acatado.
Por fim, cabe esclarecer que a exigência da multa, aplicada com base no art. 44, I,
da Lei no 9.430, de 1996, advém da apuração pela fiscalização de infrações tributárias,
correspondentes a deduções indevidas, fatos que ensejaram o lançamento. Se a infração atribuída
ao contribuinte tivesse sido desqualificada, o que não ocorreu, a exigência do tributo seria
cancelada, bem como a exigência da multa e dos juros.
Deste modo, cabe a aplicação da legislação que prevê a exigência do imposto
suplementar acompanhado da multa no lançamento de ofício, não podendo o julgador
administrativo deixar de aplicá-la.
Quanto ao pedido de parcelamento da exigência, o contribuinte deve direcioná-lo
à Unidade da RFB de seu domicílio tributário, a quem compete o controle do crédito tributário.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital